Tribunal: TJDFT
Processo: 0725587-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725587-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede do cumprimento de sentença iniciado por FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC (autos n. 0724155-56.2020.8.07.0001), rejeitada a impugnação à penhora, decisão no seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença em que bloqueado valores via SISBAJUD em desfavor de M5 Indústria e Comércio Ltda. e A6 Partcipações Ltda. As devedoras alegam, em resumo, dificuldades decorrentes da pandemia de COVID-19 e pontuam a impenhorabilidade dos valores abaixo de 40 salários-mínimos. Requerem o retorno do montante bloqueado, “a fim de permitir o normal desempenho das atividades empresariais, com amparo no REsp 1812780 c/c art. 833, IV, do CPC” (IDs 158184985 e 159277038). Manifestação da exequente de ID 140233991 em que postula a transferência dos valores. DECIDO. O argumento de que os valores constritos alcançam montante inferior a 40 salários mínimos e, portanto, impenhoráveis deita por terra com a jurisprudência recente do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECURSO. VALORES DEPOSITADOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA DEVEDORA. PROTEÇÃO DE PEQUENAS QUANTIAS POUPADAS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: '[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária' (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017)" (AgInt no REsp 1.914.793/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 1o/7/2021). 2. No caso, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da avença, concluiu a ausência de comprovação de que os recursos financeiros penhorados são imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial exercida pela recorrente, sendo que a penhora sobre ativos financeiros existentes em conta bancária da agravante realizada no processo originário observou o regramento adequado à sua modalidade. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 2141177 / SC; Ministro RAUL ARAÚJO; DJe 25/04/2023). Grifo nosso. Ainda, quanto à alegação de que a pandemia da COVID-19 trouxe-lhes prejuízo, é imperioso destacar que não serve como escusa para o cumprimento das obrigações. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. VERBA DESTINADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EXECUTADA. COVID-19. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 1.1. Por força da regra prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários e proventos, bem como as quantias recebidas e destinadas à subsistência da estrutura do devedor, o que poderá se estender ao executado pessoa jurídica. 2. Tratando-se de penhora de dinheiro em conta titularizada pela pessoa jurídica executada, aplica-se o artigo 854, §3o, I, do CPC, que dispõe ser ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. 2.1. No caso em apreço, das alegações formuladas pela executada, a impenhorabilidade de valores em conta de pessoa jurídica, sob o argumento de imprimir o pagamento de funcionários, não logrou êxito, nesse aspecto, em documentar essa situação. 2.2. Dos documentos contendo registros de funcionários não existem elementos fáticos que atrelem os valores à folha de pagamentos, sendo apenas a afirmação da executada de que irá utilizar o montante para o pagamento. 3. A pandemia decorrente da circulação do coronavírus (COVID-19) é fato público e notório, dispensável de ser explicada, pois estamos até o presente momento sob seus efeitos. Contudo, a despeito de tal situação, não há como atrelar a impenhorabilidade ao advento da pandemia, tanto em face da inexistência de preceito nesse sentido, bem como pelo fato de que as obrigações, muito embora com desafios, demandam cumprimento pelos devedores. 4. Agravo de instrumento conhecido e não desprovido. (Acórdão 1440884, 07198214520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifo nosso. Desta feita, a despeito da alegação de dívidas da executada M5, não demonstrou, no entanto, que os valores constritos – na ordem de R$49.096,35 (IDs 157415868, 157415869, 157415870, 158662570, 158662572, 158662580, 158662582 e 158662584) – prejudicarão a manutenção de suas atividades comerciais, mormente pela expressividade de valores dos ativos estampados nos balanços de 2020 e 2022 (IDs 158184992 e 158184993). REJEITO, assim, a impugnação às penhoras SISBAJUD de M5 Industria e Comercio Ltda. e A6 Partcipacões Ltda. Preclusa esta decisão, efetue-se a transferência dos valores (IDs 157415868, 157415869, 157415870, 158662570, 158662572, 158662580, 158662582 e 158662584) ao exequente, conforme dados de ID 140233991 p. 3. Registro, por fim, que pende de julgamento o AREsp 2271236/DF no STJ contra decisão que trata da impugnação ao cumprimento de sentença pelas partes executadas (AGI 0708231-37.2022.8.07.0000). Intimem-se” (ID161246690, autos originários). Nas suas razões, M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA sustenta, em resumo, que “o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, com isso, a manutenção do bloqueio viola a jurisprudência fixada sobre a matéria, no sentido de que são impenhoráveis valores inferiores ao total em comento” (ID48363560 – p.5). Afirma que “Foram anexados aos autos todos os comprovantes de pagamento relacionados ao destino desse montante – pagamento de salários, férias, aluguel dos pontos comerciais, contudo, o N. Juízo singular não se ateve a estes demonstrativos” (ID48363560 – p.5). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Em suma, no caso dos autos, o fumus boni iuris que sustenta o pedido de suspensão encontra fundamento na impenhorabilidade dos valores. Noutro giro, o periculum in mora é patente e de compreensão imediata: inacessíveis os valores bloqueados, o dano aos interesses da Agravante é evidente, pois deixará de honras com seus compromissos, haja vista depender de todos os valores que ainda são depositados em sua conta para arcar com os compromissos pendentes” (ID48363560 – p. 8/9). Ao final, requer: “Diante do exposto, estando devidamente demonstrado que não merecem prosperar os fundamentos apresentados na decisão ora combatida, REQUER-SE que seja inteiramente PROVIDO o Agravo de Instrumento, para que seja reformada e deferido o efeito suspensivo dos Embargos à Execução opostos” (ID48363560 – p.9). Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (decisão de ID113635857, autos originários). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença pela qual rejeitada a impugnação à penhora. Conforme anotado no relatório, a agravante alega impenhorabilidade do valor bloqueado por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Afirma que a quantia se destinava ao pagamento dos salários de funcionários e ao aluguel do ponto comercial. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme o art. 789 do CPC, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. No caso, para satisfazer o crédito exequendo no cumprimento de sentença, foi bloqueado das contas bancárias da agravante M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, via SISBAJUD, o total de R$49.096,35 (IDs 157415868, 157415869, 157415870, 158662570, 158662572, 158662580, 158662582 e 158662584, autos originários). O art. 833, inciso X do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que mencionada impenhorabilidade é vocacionada a garantir o mínimo existencial do devedor pessoa física e de sua família, não alcançando, em regra, a pessoa jurídica (AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021). Confira-se: “( ) II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação no sentido de que ‘a impenhorabilidade da quantia de 40 salários mínimos, via de regra, é restrita a pessoas físicas, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial’ (AgInt no REsp n. 1.934.597/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.). ( ) III - Feita a distinção de que os valores são de titularidade de pessoa jurídica executada, não se deve reconhecer, no caso, a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC ( )” (AgInt no REsp n. 2.007.863/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023) “( ) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: '[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária'” (AgInt no AREsp n. 2.141.177/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023) A Jurisprudência deste Tribunal de Justiça está sedimentada no mesmo sentido: “( ) Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra de impenhorabilidade estabelecida no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, tem como finalidade assegurar o mínimo existencial ao devedor pessoa física, o que não se estende à pessoa jurídica. Hipótese em que, ocorrido bloqueio na conta de pessoa jurídica e ausente alegação de comprometimento na manutenção da atividade comercial ou do pagamento de folha de salário, deve ser mantida a penhora” (Acórdão 1665008, 07405462120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. No caso concreto é inaplicável a limitação da penhora inferior ao valor 40 (quarenta) salários-mínimos depositado em caderneta de poupança (art, 833, X, do CPC), uma vez que a penhora recaiu sobre conta corrente e, ainda mais, sobre conta corrente de empresa e não de pessoa física. ( )” (Acórdão 1622758, 07107369820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 2. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedente do STJ. 3. Deve ser mantida a penhora em conta de pessoa jurídica executada quando o valor não tem potencial para comprometer o pagamento da folha de salários” (Acórdão 1386250, 07186262520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Conforme se depreende de referidos julgados, a extensão, à pessoa jurídica, da garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC exige demonstração de que o valor bloqueado comprometa a continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias se destinam à manutenção da sua atividade, com o pagamento de salários de empregados e aluguel de ponto comercial, não restou comprovada, ônus que lhe cabia. No caso, embora a constatação de alto passivo, os documentos de ID158184992 e ID158184992 (autos originários) registram expressivo valor do ativo total da pessoa jurídica, como, por exemplo, o balanço patrimonial de 2021, na ordem de R$69.241.710,00. Portanto, não demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação da constrição, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora